Tribunal: TJDFT
Processo: 0732715-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIDOS. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da execução fiscal, que não conheceu da exceção de pré-executividade quanto à ilegitimidade passiva e nulidade do processo administrativo fiscal. Ainda, a rejeitou a tese de nulidade da CDA e determinou o prosseguimento do feito. O pedido de liberação do valor bloqueado na conta bancária do ora agravante foi indeferido, pois considerado como superior ao considerado irrisório para fins legais. 1.1. Recurso aviado na busca: a) pela gratuidade de justiça tendo em vista a crise financeira pela qual passa a empresa, reconhecendo a desnecessidade de garantia total do juízo; b) o reconhecimento da prescrição intercorrente da execução, tendo em vista decorridos mais de 5 anos sem localizar o agravante ou seus bens; c) o reconhecimento da ilegitimidade passiva do recorrente, pela aplicação da Súmula 430 do STJ e pela falta de comprovação dos requisitos constantes no art. 135 do CTN e art. 50 do CC, seja pelo fato deste ter se retirado da sociedade há mais de dois anos e não ter participado dos processos administrativos de constituição dos créditos tributários exequendos, nos termos do art. 485, IV e VI, e seu §3o, todos do CPC; e d) no mérito, pela reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
2. O recorrente não faz jus a tal concessão de gratuidade de justiça, porquanto foi recolhido o preparo. 2.1. Imperioso reconhecer a preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse do recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2.2. Esta Corte define que o “recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido, formulado em recurso, de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da ocorrência da preclusão lógica, porquanto ao pagar as custas o agravante praticou conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício” (07225971820218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 5/10/2021).
3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente. 3.1. A CDA goza de presunção de veracidade e de legitimidade, de modo que compete ao sócio gerente constante do título o ônus de comprovar que não se enquadra nas condições estabelecidas no art. 135, III, do CTN, isto é, que não agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 3.2. Assim, cabia ao agravante demonstrar que, apesar de constar da CDA exequenda, não praticou atos fraudulentos na gestão da sociedade devedora e se desligou dela há mais de 2 anos (provando através de uma alteração contratual quando isso ocorreu, a fim de excluir sua responsabilidade pelas dívidas sociais existentes ao tempo em que integrava a sociedade). 3.3. A exceção de pré-executividade constitui um meio incidental de defesa, no qual o executado pode alegar apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício (tais como: condições da ação, pressupostos processuais, decadência, etc.) ou outras que não dependam de produção de prova. 3.4. Além disso, a discussão já foi objeto de recurso especial repetitivo específico, o REsp no 1.110.925/SP, no qual o STJ firmou a orientação de que o sócio constante da CDA não pode opor exceção de pré-executividade para alegar a sua ilegitimidade, pois a desconstituição da veracidade e da legitimidade do título depende de prova cabal, a ser produzida e debatida em embargos à execução. 3.5. Dessa forma, não lhe assiste razão. 3.6. Primeiro, porque se trata de precedente vinculativo, na forma do art. 927, III, do CPC. 3.7. E, segundo, que os elementos constantes dos autos não são suficientes para afastar a sua legitimidade para responder a execução fiscal da origem.
4. Supressão de instância quanto a alegação de prescrição intercorrente. 4.1. Deve-se frisar que a tese de prescrição intercorrente não foi analisada pela instância de origem, sendo inviável a sua apreciação em sede de agravo de instrumento com objeto diverso, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, o que é notoriamente vedado pelo ordenamento jurídico. 4.2. Nesse sentido: “(...) 1. As contrarrazões recursais visam somente a impugnação das questões formuladas no recurso interposto, de tal sorte que, ainda que se trate de preliminar de ilegitimidade ad causam, matéria cognoscível de ofício, não pode ser analisada pelo Tribunal ad quem sem que seja ventilada no juízo de origem, sob pena de nítida caracterização de inovação recursal e supressão de instância. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07016345720188079000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 21/05/2019).
5. A execução fiscal preenche os requisitos legais porquanto, na CDA objeto dos autos se observa o nome e endereço dos devedores/corresponsáveis, o valor principal originário e dos encargos de multa dos débitos, os termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária, as datas e os números das inscrições no registro da dívida ativa, assim como a natureza da dívida. 5.1. Ademais, em sede de exceção de pré-executividade é inviável a análise a respeito da notificação da parte executada, pois implicaria em dilação probatória, a teor do enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 5.2. Assim, correto o raciocínio de que o devedor tem acesso ao procedimento administrativo e, em caso de interesse, deve juntá-lo aos autos para fazer prova de suas alegações de nulidade na formação da Certidão da Dívida Ativa - CDA. 5.3. No caso, o recorrente não fez prova de que lhe teria sido subtraído o direito à ampla defesa. 5.4. De fato, alegações genéricas não são suficientes para afastar a presunção de liquidez e certeza de que goza o crédito tributário (art. 3° da LEF).
6. Agravo de instrumento improvido.